Tribunal: STF
Processo: RE 99581
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-09
Data de publicação: 1985-08-09

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AÇÃO
REVISIONAL DE ALUGUEIS. INCIDENCIA DA CORREÇÃO SOBRE A DIFERENÇA
DE ALUGUEIS VENCIDOS DURANTE O PROCESSO, DIANTE DO SILENCIO DAS
PARTES E NOS TERMOS DO ART-53, PAR-3., DA LEI N. 6.649/79.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL (ART-153, PAR-3., DA C.F.) NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.